Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-63.2021.8.11.0087
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000649-63.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAURO DE MEDEIROS - CPF: 002.869.781-21 (RECORRENTE), ANGELICE MALAVAZI - CPF: 028.512.131-64 (ADVOGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso No: 1000649-63.2021.8.11.0087.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Recorrido: MAURO DE MEDEIROS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AULAS ADICIONAIS E FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO. NATUREZA TRANSITÓRIA E NÃO INCORPORÁVEL. ART. 39, §9o, CF. IRDR 6/TJMT (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). TEMA 163/STF. INEXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre aulas adicionais e gratificação de Coordenador Pedagógico percebidas por servidor estadual da Educação e condenou a autarquia previdenciária à restituição dos valores indevidamente descontados no período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre aulas adicionais e sobre a gratificação decorrente da função de Coordenador Pedagógico, ambas de natureza transitória e não incorporável aos proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IRDR no 6 do TJMT, em embargos de declaração, fixou tese determinando que verbas decorrentes de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva, quando transitórias e não incorporáveis, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, assegurando a restituição dos valores recolhidos.

Nos termos do art. 985, I e II, do CPC, a tese fixada em IRDR possui efeito vinculante e deve ser aplicada aos processos individuais com idêntica questão jurídica, inclusive nos juizados especiais.

A gratificação de Coordenador Pedagógico, prevista na LCE no 50/1998, caracteriza regime de dedicação exclusiva mediante percentual incidente sobre o subsídio, com natureza transitória e sem previsão de incorporação aos proventos.

A Constituição Federal, art. 39, §9o, veda a incorporação de vantagens temporárias ou vinculadas ao exercício de função de confiança; e o art. 201, §11, restringe a base de cálculo da contribuição previdenciária às parcelas habituais com repercussão no benefício.

O STF, no Tema 163 (RE 593.068), fixou tese no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como adicionais eventuais ou transitórios.

Alegação genérica de que verbas temporárias comporiam a média para aposentadoria no âmbito estadual carece de prova concreta, não havendo demonstração normativa ou documental de repercussão previdenciária das verbas discutidas.

O art. 2o, §3o, da LCE no 202/2004 reforça a exclusão de verbas não incorporáveis da base contributiva, demonstrando que a legislação estadual não assegura a repercussão previdenciária das vantagens controvertidas.

A incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas sem efeito nos proventos viola o princípio contributivo e configura cobrança sem causa, além de contrariar o entendimento consolidado no IRDR 6/TJMT e no Tema 163/STF.

As aulas adicionais e a gratificação da função de Coordenador Pedagógico possuem natureza transitória e não incorporável, motivo pelo qual não podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Verbas transitórias, como aulas adicionais e gratificação de Coordenador Pedagógico, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária por não serem incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

A tese firmada no IRDR 6/TJMT, inclusive após embargos de declaração, aplica-se obrigatoriamente às demandas com idêntica questão jurídica, inclusive nos juizados especiais.

A cobrança de contribuição sobre parcelas sem repercussão previdenciária viola o princípio contributivo e é indevida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 39, §9o; 201, §11; 40, §3o. CPC, art. 985, I e II. LCE/MT no 50/1998, art. 39 e §1o. LCE/MT no 202/2004, art. 2o, §3o. Lei no 9.099/1995, art. 55. CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163, repercussão geral). TJMT, IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 06, embargos de declaração).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 178701238), que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre aulas adicionais e a função de Coordenador Pedagógico, condenando o MTPREV a restituir os valores descontados a esse título no período não prescrito.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que: a) o magistrado deixou de considerar argumentos levantados pela Fazenda Pública, principalmente quanto ao
distinguishing
; b) há diferenças substanciais entre o caso julgado no TEMA 163 do STF e o caso em análise; c) no âmbito estadual, os descontos efetuados para servidores sem direito à integralidade efetivamente revertem em benefícios, sendo considerados na média aritmética das remunerações para fins de aposentadoria; d) o Estado de Mato Grosso tem competência para legislar sobre o regime próprio de previdência; e) a Lei Complementar Estadual no 04/1990 considera remuneração o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Em contrarrazões (ID 178701243), o recorrido refuta as razões recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central do recurso consiste em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre aulas adicionais e a gratificação de função de Coordenador Pedagógico recebidas pelo recorrido, servidor público estadual da Educação.

Inicialmente, verifica-se que após a interposição do presente recurso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou os Embargos de Declaração no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 06), em 30/10/2025, reformulando as teses anteriormente fixadas.

Com efeito, o acórdão dos embargos de declaração no IRDR no 6 fixou as seguintes teses:

"Tese 1 – As verbas percebidas em decorrência do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva pelos servidores da Educação do Estado de Mato Grosso, por ostentarem natureza transitória e não incorporável, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 39, §9o, da Constituição da República, exceto quando legitimamente reconhecida a incorporação desta parcela no patrimônio jurídico do servidor público efetivo;

Tese 2 – É assegurado aos referidos servidores públicos o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título, observada a prescrição quinquenal."

Conforme dispõe o art. 985, I e II, do Código de Processo Civil (CPC), a tese jurídica fixada no IRDR deve ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais.

No caso em análise, o recorrido é servidor da Educação do Estado de Mato Grosso e exerce a função de Coordenador Pedagógico, recebendo a gratificação correspondente, que possui natureza transitória e não incorporável aos proventos de aposentadoria, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 50/98, com as alterações introduzidas pela LC 206/04.

O art. 39 da Lei Complementar no 50/98 estabelece que:

"
Art. 39. Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada
".

O §1o do mesmo artigo prevê que "
o profissional designado para a função estabelecida no caput fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar
".

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 39, §9o, veda expressamente a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança à remuneração do cargo efetivo.

Por sua vez, o art. 201, §11, da CF, estabelece que apenas os ganhos habituais do empregado serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068 (Tema 163 de repercussão geral), fixou a tese de que "
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade
".

Embora os recorrentes aleguem que, no âmbito estadual, as verbas temporárias são consideradas para fins de cálculo da aposentadoria, não comprovaram tal afirmação de forma concreta. Não basta a mera alegação de que o conceito de remuneração na legislação estadual inclui vantagens temporárias; é necessário demonstrar que essas verbas efetivamente repercutem nos benefícios previdenciários, o que não ocorreu nos autos.

Ao contrário, a legislação estadual, especificamente o art. 2o, §3o, da Lei Complementar no 202/2004, exclui expressamente as verbas de caráter indenizatório da base de cálculo da contribuição previdenciária.

Quanto ao argumento de
distinguishing
entre o caso julgado no Tema 163 do STF e o presente caso, não merece prosperar. Isso porque, independentemente das peculiaridades do regime previdenciário estadual, o princípio contributivo, que rege o sistema previdenciário, exige uma correlação entre contribuição e benefício.

Assim, permitir a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não geram reflexos nos proventos de aposentadoria violaria esse princípio, além de configurar tributação sem causa, em afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

A alegação de que os valores descontados são considerados na média aritmética para fins de aposentadoria não foi comprovada de forma concreta. Os recorrentes limitaram-se a apresentar argumentos genéricos, sem demonstrar como isso ocorreria na prática ou apresentar normativos específicos que garantam tal incorporação.

Ademais, o art. 40, §3o, da Constituição Federal estabelece que, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência. Contudo, isso não autoriza a cobrança de contribuição sobre verbas que, por sua natureza transitória, não se incorporam aos proventos de aposentadoria.

Nesse contexto, a gratificação de função de Coordenador Pedagógico e as aulas adicionais percebidas pelo recorrido possuem natureza transitória e não incorporável aos proventos de aposentadoria, não podendo, portanto, integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme a tese fixada no IRDR no 6 do TJMT e no Tema 163 do STF.

Portanto, a sentença recorrida está em consonância com a tese fixada no IRDR no 6 do TJMT, bem como com o entendimento do STF no Tema 163, ao reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre aulas adicionais e a gratificação de função de Coordenador Pedagógico e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais por serem isentos nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 6 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM no 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025